Tribunal: TJSP
Processo: 2315930-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 1999. Alegação de prescrição. Improcedência. Inexistência de pagamento antecipado. Lançamento de ofício em dezembro de 2004, antes do transcurso de cinco anos do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o ato poderia ter sido efetuado.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Acolhimento parcial de objeção de não executividade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 1999. Alegação de prescrição. Improcedência. Inexistência de pagamento antecipado. Lançamento de ofício em dezembro de 2004, antes do transcurso de cinco anos do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que o ato poderia ter sido efetuado. Aplicação do disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Ajuizamento da demanda antes de transcorrido o lustro previsto no artigo 174, "caput", do Código Tributário Nacional.

Alegação de nulidade das certidões de dívida ativa. Improcedência. Títulos que preenchem os requisitos do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. Dados propiciadores do exercício de ampla defesa. Presunção de liquidez e certeza do título não ilidida. Recurso parcialmente provido.